Tribunal: TJDFT
Processo: 0750055-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE TAXA PARA CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA. REEMBOLSO DOS VALORES DA INSCRIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. SIMPLICIDADE DA CAUSA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. O CPC, art. 85, § 2o, determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
4. Diante da revelia e da ausência de pretensão resistida da parte autora em defender sua tese inicial, além do fato de que a causa é simples e aborda tema recorrente julgado por este Tribunal, não devem ser fixados os honorários advocatícios em desfavor do autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.